Tribunal: TJSP
Processo: 1054373-62.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. indenizatória, com reconvenção - Sentença de extinção do processo principal, nos termos dos arts. 485, VI, e 487, II, do CPC, e acolhimento do pleito reconvencional - Inconformismo dos autores reconvindos - Acolhimento em parte - Discussão já enfrentada por esta C. Câmara Julgadora, nos autos de demanda similar promovida pelos apelantes contra os

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. indenizatória, com reconvenção - Sentença de extinção do processo principal, nos termos dos arts. 485, VI, e 487, II, do CPC, e acolhimento do pleito reconvencional - Inconformismo dos autores reconvindos - Acolhimento em parte - Discussão já enfrentada por esta C. Câmara Julgadora, nos autos de demanda similar promovida pelos apelantes contra os apelados José Renato e João Leonardo, ao lado de outras sociedades - A pretensão indenizatória está prescrita - Ilegitimidade ativa dos apelantes, quanto ao pleito de nulidade da nota fiscal emitida pela pessoa jurídica da qual são ex-sócios - Ausência de dolo ou má-fé dos apelantes, em relação à imputação de prática criminosa ou à pretensão de divulgar à autoridade policial para apuração de eventuais fatos que, em tese, constituam crime - Sentença ajustada nesse tópico, para afastar a condenação (indenização por danos morais) - Recurso provido em parte.